Tribunal: STF
Processo: RE 1493116
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PELO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDERAM QUE NÃO SE TRATARIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A ENSEJAR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO



INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEIS 6.766/1979 E 12.651/2012) E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO COMPELIR MUNICÍPIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CHAPECÓ, A REALIZAR DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL. 



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIA DO PARQUET. 



    REITERAÇÃO DO ROGO. 



    TESE INSUBSISTENTE. 



    CARÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE ATRIBUA ESSA RESPONSABILIDADE À COMUNA. 



    PRECEDENTES. 



    ‘Ambiental. Ação civil pública. Adoção de medidas visando à realização de Diagnóstico Socioambiental. [...] Mérito. Ausência de excepcionalidade a justificar a interferência do poder judiciário. Incidência do princípio da separação dos poderes. Precedentes. Recurso provido’ (TJSC. Apelação Cível n. 0900328-88.2016.8.24.0004, de Araranguá, rel. Des. Ronei Danielli. Terceira Câmara de Direito Público, j. em 29/10/2019). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 10, p. 1)RE 1405612 (m de Águas Pluviais 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LV e LVII, 30, inciso VIII, 37, § 4º, e 182, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “incumbe aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial e executar a política de desenvolvimento urbano” (Doc. 21, p. 8). Afirma que “o diagnóstico socioambiental, objeto desta demanda, é o instrumento apto a auxiliar o Poder Público no planejamento urbanístico-ambiental, na regularização da situação fundiária existente, e na proteção do meio ambiente, visto que tem por objetivo delimitar as áreas urbanas consolidadas, apurar a existência de espaços de interesse ecológico relevante e, ainda, indicar as áreas consideradas de risco, permitindo, assim, a entrega de subsídios técnicos necessários à tomada de decisões, nas searas administrativa e judicial, acerca das medidas indispensáveis ao adequado ordenamento territorial” (Doc. 21, p. 8-9). Assevera que, “ao disciplinarem que compete aos entes públicos municipais promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da CR), além da execução da política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes (art. 182 da CR), esses dispositivos não deixam margem à discricionariedade do Administrador Público, que se vê diante de verdadeira imposição constitucional à utilização de todas as ferramentas necessárias ao adequado planejamento urbano” (Doc. 21, p. 9). Argumenta que, “embora o acórdão tenha consignado que o Município ‘realiza funções voltadas ao meio ambiente, bem como fiscaliza e notifica eventuais irregularidades encontradas’ (fl. 311, autos da ACP), tal situação não se mostra suficiente para afastar a necessidade de elaboração do diagnóstico, que por ser completo e detalhado, viabilizaria o mapeamento do Município, apontando soluções aos problemas urbanísticos e ambientais” (Doc. 21, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “o Município seja compelido a realizar o diagnóstico socioambiental” (Doc. 21, p. 10).



    O Município de Faxinal dos Guedes/SC apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, antes de qualquer consideração acerca dos requisitos de admissibilidade e do mérito do recurso extraordinário, façamos um resumo, ainda que breve, da questão debatida nos autos. 



    Na origem, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ajuizou ação civil pública contra o Município de Faxinal dos Guedes com o objetivo de condenar o ente público à obrigação de fazer consistente na adoção de medidas indispensáveis à realização de Diagnóstico Socioambiental para mapeamento da situação do município com relação às áreas urbanas consolidadas, áreas de risco e de relevante interesse ecológico (Doc. 2, p. 15).



    O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Xanxerê julgou improcedentes os pedidos formulados pelo parquet estadual (Doc. 5, p. 8).



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ratificando a decisão de primeiro grau (Doc. 10).



    Superadas as questões preambulares, subjaz o exame dos presentes recursos. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). 



    Nada obstante, in casu, concluiu-se pela ausência de excepcionalidade a ensejar a determinação pelo Poder Judiciário de realização de diagnóstico socioambiental para mapeamento da situação do município, consoante assentado pelo Juízo de Direito e pelo Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 6.766/1979 e 12.651/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, e de ampla cognição fático–probatória. 



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 



    A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



     Nesse sentido foi o seguinte julgado proferido em caso igual ao presente: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A ENSEJAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.370.373-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/08/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente